Tribunal: TJES
Processo: 0000752-12.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000752-12.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ISABEL MARCHIORI SORIO PAZETO
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000752-12.2021.8.08.0042

APELANTE: ISABEL MARCHIORI SORIO PAZETO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

JUIZ: DR. RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fl. 147, que julgou improcedente o pleito autoral e, com fulcro no artigo 81 do CPC, impôs em desfavor da recorrente multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, além da obrigação de indenizar a parte contrária pelos prejuízos que sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Em razões de apelação, afirmou, tal como em sua exordial, que no mês subsequente à implementação de sua aposentadoria perante o INSS percebeu descontos indevidos, obtendo a informação de que estariam relacionados a empréstimo tomado junto à instituição bancária recorrida, inobstante não tenha realizado qualquer contratação, afirmação não ilidida pela documentação acostada em contestação.

Caberia, assim, realizar prova pericial grafotécnica, afastando, ainda, a litigância de má-fé apontada, não prosperando, portanto, em qualquer medida, o comando sentencial segundo a parte recorrente.

De logo, registro não prosperar integralmente a irresignação.

O debate girou em torno da regularidade, ou não, dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário da apelante, os quais se prestariam à quitação de empréstimo que nega ela ter tomado.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Necessário considerar, nessa esteira, que a facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara a recorrente.

A mesma linha argumentativa presta-se a afastar a dita necessidade de perícia. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019), o qual não se verifica
in casu
até mesmo pelo fato de que a principal prova que lastreou a conclusão do julgador foi a cópia do próprio contrato.

Às fls. 122/123 consta cédula de crédito bancário em que indicados corretamente os dados pessoais da consumidora (nome completo, CPF, informações sobre a conta bancária que receberia o depósito do montante objeto do empréstimo), bem como lançada sua assinatura, idêntica à presente em seu documento de identidade cuja cópia acompanhou a exordial (fl. 18).

Colhe-se dos autos, em especial à fl. 135, cópia do comprovante de depósito realizado pelo recorrido ao disponibilizar a quantia (R$ 9.642,63) à consumidora em data compatível com os termos do contrato, o que fora feito através da mesma conta bancária em que recebe os proventos, conforme indicação presente em extrato emitido pelo INSS (fl. 27).

À luz do artigo 373, II do CPC, tenho por suficientemente elucidada a regular dinâmica contratual existente, conclusão não afastada pela existência isolada de documento com preenchimento incompleto – a exemplo do que menciona nome de terceiro -, ou mesmo de formulário com indicação de endereço diverso – dado mutável e que não se infirmou através de documento contemporâneo ao contrato.

Interessa recordar, a tal ponto, a partir das palavras de Arnaldo Rizzardo, que “a relação de débito e crédito resume-se numa carga, num liame que leva a exigir condutas próprias. Há um direito reconhecido em favor do credor, e há um ônus atribuído ao devedor, ônus que se converte em dívida e que pode resultar em responsabilidade” (Direito das Obrigações, página 09).

A obrigação, concebida como vínculo que liga pessoas e estabelece, por exemplo, relação de caráter patrimonial, pode ter por nascedouro o bojo de um contrato, acordo de vontades com conteúdo de observância compulsória (
pacta sunt servanda
).

Irretocável, portanto, a conclusão primeva no sentido de que, entabulado o contrato sem qualquer mácula, devem a ele conferir cumprimento ambos os contratantes.

Melhor, sorte, porém, assiste à parte ao pretender afastar a penalidade imposta a título de litigância de má-fé.

Várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito, o que não verifiquei na espécie, eis que apenas lançou a parte mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo.

Sobre o tema, leciona a doutrina:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, revelando-se equivocada a imposição de penalidade a esse título.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso de apelação
e d
ou-
lhe parcial
provimento

para
extirpar a
s

penalidades
imposta
s
pelo comando sentencial
com lastro no artigo 81 do CPC
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ.

É como voto.

DES.

SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE.
OBRIGAÇÃO
CONTRAT
UAL.
REGULARIDADE DEMONSTRADA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO VERIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
facilitação da defesa do consumidor textualmente elencada como direito (artigo 6º, VIII do CDC) não o exime de produzir as provas que estiverem ao seu alcance, nem mesmo de deduzir seus argumentos com
o mesmo esmero com que pretende vê-los apreciados, ao que não se atentara
a
recorrente.
A mesma linha argumentativa presta-se a afastar a dita
necessidade de perícia
.
O
sistema processual civil
é

orientado pelo princípio do livre convencimento motivado,
daí porque
ao magistrado
é
permitido formar a sua convicção
com base
em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indi
cando
os motivos que lhe formaram o convencimento.

2.
C
onsta
dos autos
cédula de crédito bancário em que indicados corretamente os dados pessoais da consumidora (nome completo, CPF, informações sobre a conta bancária que receberia o depósito do montante objeto do empréstimo),
bem como lançada sua assinatura, idêntica à presente em seu documento de identidade cuja cópia acompanhou a exordial. Colhe-se
,
ainda
, cópia do comprovante de depósito realizado pelo recorrido ao disponibilizar a quantia
(
R$ 9.642,63
)
à consumidora
em data compatível com os termos do contrato, o que fora feito através da
mesma
conta bancária
em que recebe os proventos, conforme
indicação presente em
extrato emitido pelo INSS.

3.
À
luz do artigo 373, II do CPC,
te
m-se
por suficientemente elucidada a regular dinâmica contratual existente,

não prosperando a afirmação autoral de descontos indevidos sobre seus proventos, já que realizados em conformidade com a avença entabulada.

4.
Várias são as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito,
o que não
se
verifi
cou
na espécie, eis que
apenas lançou a parte mão das alegações que entendeu plausíveis, não tendo adotado postura resistente ao andamento do processo.

Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, revelando-se
equ
i
voc
ada
a imposição d
as penalidades

do artigo 81, capítulo recursal que prospera
.

5
.
Recurso
conhecido e
provido
em parte
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.